Tribunal: TJES
Processo: 5003442-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Adimplemento e Extinção; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003442-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: AUTOVIP - REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Aeroporto Veículos Ltda
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id nº 829895, fls. 41/42), que indeferiu o pedido de
de
s
consideração da personali
dade jurídica
proposto em face de
Autovip Reparação Automotiva Ltda
, por considerar que a dissolução irregular ou insolvência não redundam na presunção de desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessárias para autorizar a medida.

Em suas razões recursais (id nº 829829), a agravante sustenta há demonstração, nos autos, da prática de atos intencionais voltados à fraude contra terceiros pelos sócios da agravada, diante da dissolução irregular da sociedade, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, nos termos do art. 50, § 1º, do CC/2002. Ademais, aduz que não cabe ao credor fazer prova cabal da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, já que os elementos necessários (v. g. livros contábeis e extratos bancários) encontram-se no poder da agravada, incumbindo a essa, portanto, o ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, § 1º, do CPC.

Por meio da decisão de id nº 832649, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada, em sede de contrarrazões (id nº 939688), pugna pela manutenção incólume da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Aeroporto Veículos Ltda
no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id nº 829895, fls. 41/42), que indeferiu o pedido de
de
s
consideração da personali
dade jurídica
proposto em face de
Autovip Reparação Automotiva Ltda
, por considerar que a dissolução irregular ou insolvência não redundam na presunção de desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessárias para autorizar a medida.

Em suas razões recursais (id nº 829829), a agravante sustenta há demonstração, nos autos, da prática de atos intencionais voltados à fraude contra terceiros pelos sócios da agravada, diante da dissolução irregular da sociedade, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, nos termos do art. 50, § 1º, do CC/2002. Ademais, aduz que não cabe ao credor fazer prova cabal da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, já que os elementos necessários (v. g. livros contábeis e extratos bancários) encontram-se no poder da agravada, incumbindo a essa, portanto, o ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, § 1º, do CPC.

Pois bem. Na hipótese em apreço, a recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória proferida no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que estão presentes os requisitos legais para a quebra da separação patrimonial.

Já adianto, contudo, que tais requisitos não me parecem configurados, desautorizando o deferimento do pleito recursal.

E assim entendo porque a desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).

Deveras, em nosso ordenamento, a pessoa jurídica é detentora de personalidade distinta da de seus sócios, de modo que, uma vez satisfeitas as exigências legais, com o respectivo registro público, elas se tornam habilitadas a atuar na órbita jurídica, adquirindo, além da mencionada personalidade, existência e patrimônio próprios, que não se confundem com a daqueles, razão pela qual a execução pautada em dívida contraída exclusivamente pela pessoa jurídica, a princípio, só deve recair sobre o acervo patrimonial desta, sobretudo quando, em se tratando de sociedade limitada, o capital subscrito estiver integralizado.

Todavia, para evitar que a personalidade jurídica seja utilizada como “anteparo de fraude”, na expressão cunhada por Rubens Requião (
In
Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, v. 410), o primeiro autor a defender a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, nossa legislação, na esteira do direito comparado, contempla situações nas quais o formalismo cede espaço para a efetividade das normas, autorizando a investida sobre os bens individuais dos sócios.

Em nosso direito positivo, referida medida encontra-se positivada pelo art. 50 de nossa lei substantiva civil, recentemente alterado pela lei nº 13.874/2019, nos seguintes termos:

“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” (g.n.)

Embora pacífico o reconhecimento desse remédio jurídico como instrumento processual vocacionado a evitar a utilização da pessoa jurídica para a prática de fraudes e para a blindagem do patrimônio do devedor contra investida de seus credores, a utilização de tais providências só se afigura possível quando o caso concreto se acomodar, de modo estrito, no figurino legalmente traçado para tanto, e, ainda assim, quando observados as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois como nos adverte Humberto Theodoro Júnior em prestigioso artigo sobre o tema
1
:

“Em nenhuma hipótese é de admitir-se sofra alguém a expropriação executiva em seu patrimônio sem a adequada oportunidade de defesa. É certo, portanto, que diante do 'moderno alcance da garantia constitucional do
contraditório
, como expressão do princípio da
participação
, nenhum sujeito de direito pode ter atingida a sua esfera patrimonial por qualquer ato executório, sem que a lei lhe assegure a oportunidade de influir eficazmente na elaboração da decisão que o determinou ou no reexame imediatamente subsequente dessa decisão, bem como em todos os sucessivos atos do processo de execução em que isso ocorreu.”

Acontece que a simples inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da sociedade devedora, aliada a indícios de encerramento irregular de suas atividades empresariais, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

[...] DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. [...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial.

3. Na hipótese, a dissolução irregular da associação com o objetivo de fraudar credores é suficiente para presumir o abuso da personalidade jurídica. [...]

(AgInt no REsp 1830571/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, destaco outros precedentes daquela colenda Corte Superior, manifestados no julgamento dos seguintes recursos: AgInt no REsp 1776605/RS (Rel. Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019); AgInt no REsp 1528021/DF (Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2019); AgInt no AREsp 1418254/MS, (Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 26/04/2019); e, AgInt no AREsp 1351748/PR (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 25/04/2019).

Como, na situação versada nesse recurso, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente na inexistência de bens e nos indícios de dissolução irregular, não vejo como deferir-lhe a medida postulada.

Deveras, a recorrente limita-se a requerer a desconsideração com arrimo a falta de bens suscetíveis de penhora e na falta de pagamento do débito executado, considerando que encontra-se inativa ao menos desde 2017, o que seria suficiente para demonstrar a prática de atos intencionais dos sócios voltados à prática de fraude.

Todavia, a própria agravante reconhece inexistir prova cabal da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, afirmando que somente a agravada possui acesso aos documentos necessários para tanto, razão pela qual requer a distribuição dinâmica da carga probatória, na forma do art. 373, §1º, do CPC/15.

De fato, não desconheço que o ordenamento jurídico alberga a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova. No entanto, não foi direcionado ao Juízo
a quo
nenhum pleito neste sentido, muito menos debatida a questão na origem, razão pela qual também resta inviável a esta Corte imiscuir-se na
quaestio
inovadora.

Isso porque, como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Bem por isso, afigura-se incabível à instância revisora conhecer diretamente das matérias não apreciadas pelo MM. Juiz, sob pena de supressão de instância.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra o pronunciamento judicial recorrido.

É como voto
.

1
A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Processual Civil Brasileiro.
in
Processo Societário. Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira – Coord. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp 317-318.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO VIABILIZA A DESCONSIDERAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
NÃO COMPROVADOS
.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1
)

A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).

2
)
A simples inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da sociedade devedora, aliada a indícios de encerramento irregular de suas atividades empresariais, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

3
)
Na hipótese em apreço, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente na inexistência de bens e nos indícios de dissolução irregular, de sorte que esta c. Câmara Cível não vê como deferir-lhe a medida postulada.

4)
A própria agravante reconhece inexistir prova cabal da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, afirmando que somente a agravada possui acesso aos documentos necessários para tanto, razão pela qual requer a distribuição dinâmica da carga probatória, na forma do art. 373, §1º, do CPC/15. Todavia, não foi direcionado ao Juízo
a quo
nenhum pleito neste sentido, de modo que a questão não foi sequer debatida na origem, o que impede esta Corte de imiscuir-se na
quaestio
inovadora, sob pena de supressão de instância.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.